Tribunal: TJSP
Processo: 1000073-57.2018.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Descumprimento contratual – Sanção – Impedimento de licitar e contratar com a Administração – Art. 7o da Lei 10.520/2002 – Possibilidade – Ato discricionário da Administração – Proporcionalidade – Inexistência de fato do príncipe – Denegação da segurança mantida – Apelação desprovida.